Tribunal: STF
Processo: RE 84073
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA DADA POR PROCEDENTE NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
ARGÜIÇÃO DE IRREGULARIDADE NA OUTORGA DE MANDATO ESCRITO E ADVOGADO.
MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL E
NÃO PREENCHIMENTO DAS EXIGENCIAS DA SÚMULA 2919 RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.